Tribunal: TJDFT
Processo: 0700080-03.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO NA DECLARAÇÃO DE SAÚDE. DOENÇAS PREEXISTENTES. RESCISÃO UNILATERAL PELO FORNECEDOR. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pela Autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer (reativação de plano de saúde e cobertura de cirurgia bariátrica) e de indenização por danos morais.
2. É incontroverso nos autos que a Autora possuía doenças anteriores à contratação do plano de saúde. 2.1. Por outro lado, não se extrai das cópias de conversa entre a contratante e o corretor de seguro a comprovação de que a Autora não teve acesso ao documento “Declaração de Saúde”, bem como que não foi ela a responsável por omitir as doenças preexistentes. 2.2. A Apelante não afastou o entendimento pela má-fé na omissão das doenças, conforme súmula 609 do STJ.
3. Em que pese existir verossimilhança nas alegações da Apelante de que o corretor ofertou um plano sem carência, tal questão não repercute na resolução da lide, visto que o motivo determinante para a rescisão foram as inconsistências/omissões nas informações prestadas na Declaração de Saúde. 3.1. Não houve negativa do plano de saúde por descumprimento de carência.
4. Apesar de o caso em tela ser regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não é automática, devendo estar demonstrada a verossimilhança ou a hipossuficiência técnica (art. 6o, VIII, do CDC).
5. Diante da ausência de ilicitude na conduta do plano de saúde, fica prejudicado o pedido de indenização por danos morais.
6. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados, observada a gratuidade de justiça da Apelante.